Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033014-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO CESAR DE CAMPOS - CPF: 899.967.981-00 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033014-03.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Daycoval S/A

Parte Recorrida(s):
Adão César de Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 180

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS NÃO EFETUADOS – RESPONSABILIDADE DO CREDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevida a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenou o requerido à baixa definitiva da negativação objeto destes autos, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra a reclamante
que possuía empréstimo consignado junto ao Banco réu, sendo que, por razões que desconhece, a partir do mês de junho o desconto em folha de pagamento deixou de ser realizado, culminando no atraso das parcelas subsequentes.

3.

Relata que não recebeu nenhuma cobrança direta dos valores, mesmo com reserva de margem para que os descontos fossem mantidos, e teve seu nome levado a apontamento nos órgãos restritivos de crédito pela dívida em questão.

4.

Em suas razões recursais, o demandado alega a ausência de ilicitude em sua conduta, aduzindo que não conseguiu mais realizar os descontos devido à perda de margem por parte do requerente em sua folha de pagamento, sendo dever do contratante acompanhar seus vencimentos para, caso não ocorra o desconto, efetuar o pagamento de forma avulsa, de modo que, se assim não procedeu, a cobrança e correspondente negativação são regulares.

5.

Em que pesem as alegações do demandado, entendo que, firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não poderia a autora ser responsabilizada pelo inadimplemento, se não deu causa à interrupção ou ausência pontual dos descontos.

6.

Ainda que demonstrada a ausência de alguns descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia ao credor diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir indevidamente o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

7.

No presente caso, entendo que houve quebra da legítima confiança do contrato,
uma vez que a requerida deixou de notificar o consumidor acerca da suposta perda de margem consignável, contrariando assim os preceitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente foi surpreendido com a negativação, pois acreditava em sua adimplência perante a reclamada.

8.

Além disso, constata-se que não houve alteração na remuneração do autor a fim de ensejar a suporta perda de margem consignável no mês maio de 2022 e seguintes. Vê-se também, conforme reconhecido em sentença, que o requerente é militar da esfera estadual possuindo 40% (quarenta por cento) de margem consignável, conforme disposto na Lei n. 11.033/2019, art. 6o.

9.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. TJMT é no mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – PARCELAS NÃO DESCONTADAS - AGUARDAR REGULARIZAÇÃO E RETORNO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE - APLICAÇÃO ART , 25, DECRETO 691/2016 – NEGATIVAÇÃO CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUAD
O - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO. 1. Notando o credor que o débito do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo no tempo e modo contratados, em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, a teor do art. 25, do Decreto Estadual 691/2016, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor. 2. A eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não deve ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor e não ter ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante expectativa lógica de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta de sua parte. 3. A inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$5.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, recurso da parte requerida desprovido. 4. Recurso de apelação interposto pela parte autora restrito ao pleito de majoração do valor da indenização a título de danos morais, resta prejudicado.

(N.U. 10133471620198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a captação de clientes e formalização de empréstimos consignados, porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC). Contrato firmado entre as partes prevê que o pagamento será realizado mediante desconto em folha de pagamento e que eventuais valores que sobejarem a margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan. Caso em que o banco requerido não demonstrou a ausência de margem consignável disponível ou que teria notificado a parte autora sobre a necessidade de pagar determinada fatura emitida pelo réu, ônus que lhe incumbia. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U. 10124190220188110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

10.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

11.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, estando, inclusive, aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023